Tribunal: TJPA
Processo: 0005115-84.2013.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO APELAÃÃO PENAL. CORREÃÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE E CONTRADIÃÃO. ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE ANÃLISE DE TESES. EXAME SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÃÃO DO RECURSO EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.I - Nos termos do art. 619 do CPP, serÃ£o cabÃveis embargos declaratÃ3rios quando houver, no acÃ3rdÃ£o embargado, ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o. NÃ£o se prestam, portanto, ao reexame da matÃ©ria analisada no recurso. II - NÃ£o se vislumbra vÃcio algum no acÃ3rdÃ£o embargado, pois apreciou as alegaÃ§Ãμes do embargante adequadamente, porÃ©m decidiu de modo diverso da pretensÃ£o, restando configurado mero inconformismo que nÃ£o legitima a oposiÃ§Ã£o de embargos declaratÃ3rios.III Rejeitam-se os embargos de declaraÃ§Ã£o que tem por fim a reapreciaÃ§Ã£o de questÃμes jÃ¡ enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, nÃ£o teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicaÃ§Ã£o do direito ou a correta valorizaÃ§Ã£o da prova. AusÃªncia dos requisitos constantes do artigo 619 do CÃ3digo de Processo Penal.IV Se a tese foi exaustivamente analisada, restando nÃtida a intenÃ§Ã£o de prequestionamento para fins de interposiÃ§Ã£o de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existÃªncia da eiva na decisÃ£o embargada se tal tese foi exaustivamente analisada, restando nÃtida a intenÃ§Ã£o de prequestionamento para fins de interposiÃ§Ã£o de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existÃªncia da eiva na decisÃ£o embargada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005115-84.2013.8.14.0097
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL/PA - 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
EMBARGANTE: ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA (DR. RAIMUNDO HERMOGENES DA SILVA E SOUZA - OAB/PA 2903)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N
º 218011 - PUBLICADO NO DJE DE 20 DE MAIO DE 2021.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA DA APELAÇÃO PENAL: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO PENAL. CORREÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES. EXAME SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso.
II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso da pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
IV Se a tese foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existência da eiva na decisão embargada se tal tese foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existência da eiva na decisão embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 20 a 27 de Setembro de 2021, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhece e rejeitar os Embargos de Declaração.

Belém/PA, 20 de Setembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005115-84.2013.8.14.0097
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL/PA - 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
EMBARGANTE: ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA (
DR. RAIMUNDO HERMOGENES DA SILVA E SOUZA - OAB/PA 2903)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N
º
218011 - PUBLICADO NO DJE DE 20 DE MAIO DE 2021.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA DA APELAÇÃO PENAL: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído,
Dr. RAIMUNDO HERMOGENES DA SILVA E SOUZA - OAB/PA 2903,
impugnando o
r. Acórdão nº 218011 - publicado no DJE de 20 de maio de 2021,
às fls. 2438/2442, proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal,
que deu conhecimento e improvimento ao recurso de
Apelação Penal
interposto por ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA e conhecimento e provimento ao recurso interposto pelo r. do MINISTÉRIO PÚBLICO, para que seja realizado novo Tribunal de Júri aos recorridos LEANDRO GOMES DA COSTA e LAERCIO MACIEL DE AZEVEDO, tudo em conformidade com o parecer ministerial, sendo a decisão recorrida publicada com a seguinte Ementa:
¿APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA (03 VÍTIMAS FATAIS). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA UTILIZAÇÃO DE ARMAS) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONFORME ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB E ART .35 DA LEI Nº 11343/2006.
DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO.
¿A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que seja realizado nova sessão do Tribunal do Júri.
RECURSO DA DEFESA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL.
Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
Assim, após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou não aos quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo Conselho de Sentença para se chegar à decisão proferida no caso, é impossível a identificação de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a decisão baseou-se em elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, aqui impugnado, ou nas provas produzidas em juízo.
Sendo assim, não se vislumbra a mácula aventada na fase extrajudicial, e consequente exclusão do inquérito policial, por ser uma peça administrativa meramente informativa, e que os elementos de provas produzidos nele foram confirmadas em juízo com o respeito ao contraditório e ampla defesa, provas estas que são idôneas a serem utilizadas pelos jurados na sessão do tribunal do Júri.
MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
DOSIMETRIA. PENA DEVIDAMENTE FIXADA DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 5ª Seção Ordinária do realizada por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 18 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA, e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para que seja realizado novo Tribunal de Júri para os recorridos LEANDRO GOMES DA COSTA e LAERCIO MACIEL DE AZEVEDO, em conformidade com o parecer ministerial, e nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém/PA, 18 de Maio de 2021. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato. Relatora

O acordão recorrido negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a decisão do Conselho de Sentença da 3
a
Vara do Tribunal do Capital, que condenou o embargante pela prática dos crimes de Homicídio qualificado e Tortura (art. 121, § 2
o
, incisos I e IV, do CP e art. 1
o
, inciso I, alínea a da Lei n° 9.455/97, contra as víitmas Deivid Marques Domicil, Luan William Domingos dos Santos e Roberto César Silva e Silva), Associação criminosa, com causa de aumento de pena pelo uso de armas e Associação para o tráfico (art. 288, parágrafo único do CP e art. 35, da Lei n° 11.343/2006), em concurso material, sendo fixada a pena de 74 (setenta e quatro) anos de reclusão, sob regime inicial fechado e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

O recurso foi interposto em 24/05/2021, e, em suas
razões recursais
, às fls. 2474/2479, pleiteia o recorrente que sejam corrigidos e suprimidos as ambiguidades, obscuridades e omissões contidas no acórdão combatido, prequestionando-se os temas apresentados.

Aduz que a tese defensiva quanto à exclusão física
do inquérito policial para não subverter o julgamento e decisão do
Conselho de Sentença não foi enfrentada, havendo, portanto, omissão na decisão.

Justifica que o inquérito policial não poderia fazer parte do processo ao ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, haja vista as provas nele contidas, não sofreram o filtro do contraditório e da ampla defesa, e dizer-se que as provas nele contidas foram confirmados em juízo sem apontar qualquer elemento concreto de tal afirmativa, o que constitui também uma prestação jurisdicional obscura e/ou ambígua que deve ser esclarecida.

Também alega ser omisso o v. acórdão no que diz respeito ao exame da tese da defesa quanto a decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que a decisão embargada não aponta elementos concretos que faça inferir que foi acolhida pelos senhores jurados a versão mais verossímil, resumindo-se em sentenciar, de forma subjetiva e genérica que: "
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido¿.

Por fim, manifesta a impossibilidade de se

deduzir elemento palpável que consubstancie a assertiva de que o Conselho de Sentença acolheu a versão respaldada no conjunto probatório produzido em juízo, mas tão-somente faz apenas referências genéricas de possíveis declarações do Embargante na Polícia, o que também mostra uma resposta jurisdicional obscura e ambígua.

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público, foi apresentado parecer do
Procurador de Justiça. Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
às fls. 2483/2490, que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaratórios postos por ADRIANO Rangel Lima da Silva.

É o relatório. Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia o embargante o saneamento de vícios apontados, a fim de que sejam corrigidas e suprimidas as ambigüidades, obscuridades e omissões no acórdão recorrido, prequestionando-se o tema apresentado.

Aduz para tanto ter sido omisso o
decisum
por não enfrentar a tese defensiva de exclusão física do inquérito policial para não subverter o julgamento do Conselho de Sentença. Afirma que a prestação jurisdicional foi obscura/ambígua, sustentando que o inquérito policial não poderia fazer parte do processo submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, por conter provas que não foram submetidas ao filtro do contraditório e da ampla defesa, e a decisão combatida enfrentou a tese sem qualquer elemento concreto.

Argumenta ainda o embargante que o acórdão é omisso por não ter enfrentado a tese defensiva de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, ao argumento de que a decisão embargada não apresentou qualquer elemento concreto no sentido de inferir que os jurados tenham acolhido a versão mais verossímil.

Da análise da decisão embargada, verifica-se que o embargante ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA, em nas
razões recursais da apelação
, às fls. 2242/2252, com alicerce no art. 593, III, `b¿ e `c¿, do Código de Processo Penal, apresentou inicialmente a preliminar para que seja declarada a nulidade material absoluta do processo pela não exclusão do inquérito policial dos autos, mesmo tendo sido produzido sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Justificou, em suma, que embora o produto da investigação criminal sirva ao propósito de fundamentar a instalação da jurisdição criminal, ela é maculada pela sua própria natureza inquisitorial, razão porque, dentro da necessária leitura constitucional do processo penal, apenas os elementos probatórios produzidos dentro do âmbito de legalidade da instrução judicial, por resguardarem as inalienáveis garantias civis do cidadão, têm serventia como fundamento de decisões judiciais em jurisdição penal.

Continua aduzindo que, se assim não fosse, inútil seria a previsão legal de uma instrução processual cujo propósito é, em sua maior parte, repetir os atos do inquérito policial com a presença da defesa. Nesse diapasão é necessário desde já estabelecer o limite de eficácia da prova, nos presentes autos, para excluir o inquérito policial como elemento de convicção, acima e sobretudo naquilo em que for colidente com a instrução judicial, sob pena do desvio de sua função legal, fundamentando-se a decisão em qualquer fase apenas nas provas obtidas com observância das garantias constitucionais, em especial o contraditório e a ampla defesa.

E ainda que apropriado seria que o inquérito policial fosse fisicamente excluído dos autos, na medida em que, sendo desvestido das garantias processuais constitucionais e destinado unicamente a formação do convencimento do Ministério Público - tanto que o Juiz sequer manuseia os autos do inquérito antes da manifestação do dominus litis - não deveria ter lugar nem próximo das provas produzidas judicialmente, dado o imenso tumulto que comumente provoca na instrução do processo e na atividade decisória, o que se repetiu nos presentes autos.

No acórdão embargado, extrai-se o seguinte trecho onde foi devidamente analisada a tese apresentada, nos seguintes termos:
¿
Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
Assim, após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou não aos quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo Conselho de Sentença para se chegar à decisão proferida no caso, é impossível a identificação de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a decisão baseou-se em elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, aqui impugnado, ou nas provas produzidas em juízo.
Sendo assim, não se vislumbra a mácula aventada na fase extrajudicial, e consequente exclusão do inquérito policial, por ser uma peça administrativa meramente informativa, e que os elementos de provas produzidos nele foram confirmadas em juízo com o respeito ao contraditório e ampla defesa, provas estas que são idôneas a serem utilizadas pelos jurados na sessão do tribunal do Júri.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGADA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Conquanto seja pacífica o orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no âmbito do procedimento dos crimes dolosos contra a vida.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
3. Após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou não aos quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo Conselho de Sentença para se chegar à decisão proferida no caso, é impossível a identificação de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a decisão baseou-se exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou nas provas produzidas em juízo, conforme requerido na impetração.
4. Além disso, da leitura das atas de audiências acostadas aos autos, observa-se que os depoimentos das testemunhas foram renovados em juízo com o respeito ao contraditório, provas estas que seriam idôneas a serem utilizadas pelos jurados para entender pela condenação do acusado, razão pela qual não se vislumbra a mácula aventada.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes.
3. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação interposta pelo paciente, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados teriam julgado de acordo com as provas apresentadas, que comprovariam a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o paciente foi condenado.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS SEM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SOPESAMENTO PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 444 DESTE STJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SANÇÃO REDIMENSIONADA.
1. Consoante orientação já sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais sem certificação do trânsito em julgado e condenações por fatos posteriores ao examinado não podem ser levados à consideração de maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade. Exegese da Súmula 444 deste STJ.
2. Na hipótese, constata-se que o que motivou as instâncias ordinárias a exasperar a sanção-base do paciente foi a existência de 2 (duas) ações penais em andamento, ambas pelo delito de homicídio e ainda de 1 (uma) condenação transitada em julgado em 21-10-2008, pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ocorrido em 30-3-2008, após, portanto, o delito objeto do presente writ, o que evidencia a ilegalidade do acréscimo.
3. Não tendo o juiz sentenciante demonstrado, de forma concreta, as razões pelas quais considerou desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do delito, de rigor a redução da pena-base nesse ponto.
4. Ordem parcialmente concedida apenas apenas para reduzir a pena-base do paciente, tornando a sua reprimenda definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, mantidos, no mais, a sentença condenatória e o acórdão impugnado.
(STJ. HC 209.107/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 19/10/2011)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ILEGALIDADES PRATICADAS NO CURSO INVESTIGATÓRIO. MÁCULAS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. OITIVA DE MENORES QUE PRESENCIARAM O CRIME NA FASE POLICIAL E NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI SEM A OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE DEPOIMENTO SEM DANO. IMPRESTABILIDADE DO AUTO DE NECROPSIA. EIVAS NÃO SUSCITADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas na instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em alegações finais. 2. Na espécie, a defesa não impugnou, quer durante a instrução processual, quer em alegações finais e na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, o conteúdo do auto de necropsia e o fato de os dois menores que presenciaram o crime haverem sido inquiridos diretamente pela autoridade policial ou pelo magistrado singular, o que revela a preclusão do exame dos temas. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACUSADO PESSOALMENTE CIENTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. ENTREGA E LEITURA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF. 2. Na hipótese que se examina, tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto do próprio réu, a quem foi lida e entregue cópia da decisão de pronúncia, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVOGADO CONTRATADO PELO ACUSADO. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defensa do paciente, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994. 3. Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese. 4. Recurso desprovido. (STJ. RHC 54.032/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)¿

No mérito da apelação, pleiteou a Defesa o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulado o julgamento em virtude da manifesta contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos.

Quanto a referida tese, o acórdão atacado discorreu nos seguintes termos:
¿Justifica a Defesa que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ora impugnada, encontra-se contrária às provas dos autos, uma vez que os elementos carreados no bojo do processo seriam insuficientes para assegurar uma condenação e que a versão proposta no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório.
Alega que o rol de depoentes é extremamente problemático, na medida em que nenhum dos depoentes trouxe aos autos elementos claros no sentido de confirmar a culpabilidade do recorrente. Seja pelo seu desconhecimento do fato ou inerente parcialidade, nenhum dos depoentes é capaz de gerar a convicção segura, além da dúvida razoável, de que o recorrente devesse ser condenado. Além do que os depoimentos, em geral, não foram harmônicos ou coerentes entre si, tendo cada um deles trazido informações e dados contraditórios face os anteriores.
A cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente pode ocorrer quando a decisão for contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la.
Sobre o tema a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: "Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados." (Curso de Processo Penal, 14ª ed., ed. Lumen Juris, 2011, pág. 813 - grifei)
No mesmo sentido ensina Fernando da Costa Tourinho Filho:
Por último, a alínea d (quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos). Nesse caso, ante eventual apelo, o Tribunal, dando provimento, reconhece o error in judicando. É imperioso, contudo, esteja a decisão de todo dissociada da prova dos autos. A lei diz: manifestamente contra a prova dos autos. (...) Exige-se, contudo, que a decisão dos jurados não encontre arrimo em alguma prova. Afinal de contas, os jurados têm inteira liberdade de julgar, e essa liberdade lhes confere o direito de optar por uma das versões. Se a sua decisão é estribada em alguma prova, não se pode dizer ser ela manifestamente contrária ao apurado no corpo do processo. (Código de Processo Penal Comentado, volume 2, 13ª ed., Editora Saraiva, 2010, pág. 380-381)
Assim, para saber se assiste razão a Defesa, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.
A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada, conforme A materialidade delitiva encontra-se bem delineada pelo Laudo de perícia de veículo, fl. 63, Laudo de perícia de objeto, fls. 64/76, Resultado de análise de material genético da vítima Deivid Marques Domicil, fls. 77/78, Resultado de análise de material genético da vítima Luan William Domingues dos Santos, fls. 79/81, Resultado de análise de material genético da vítima Roberto Cezar da Silva e Silva, fls. 82/83, Laudo de perícia de veículo, fl. 373, Laudo de perícia de veículo, fls. 521/522, Laudo de perícia de veículo, fls. 523/524, Laudo de perícia de veículo, fls. 525/526, Laudo de exame de pesquisa de substância hematóide, fl. 596, Laudo de perícia papiloscópica, fls. 599/600, Laudo de levantamento do local do crime sem cadáver, fls. 628/629, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 630/631, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 632/63, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 634/635, Resposta à acusação da ré Andreza Oliveira Rocha, fls. 659/666, Laudo de Perícia de análise de conteúdo de aparelho, fls. 778/779, Laudo de perícia de balística, fl. 780, Laudo de perícia de análise de conteúdo, fl. 833, Laudo de necropsia, fl. 1078, Laudo de análise em conteúdo de aparelho, fl. 1370.
Já quanto a
autoria delitiva
, importante pontuar na denúncia, as ações imputadas ora recorrente:
Consta na exordial que Diogo Junior Pimentel ou Dirceu Pimentel era o líder da quadrilha, chefiava todos os integrantes e planejava as ações da quadrilha, não apenas na distribuição das drogas, como na eliminação dos adversários e dos que estavam em dívidas com o tráfico, além de comandar as atividades dos comparsas, determinando assassinatos dos rivais, organizando encontros da quadrilha em motéis com diversas prostitutas, em evidente favorecimento à exploração sexual.
O ora recorrente
Adriano Rangel Lima da Silva
: acompanhava Diogo nas ações criminosas, conduzindo a motocicleta e dando apoio nas operações da quadrilha. Além disso, era quem asfixiava as vítimas, juntamente com o irmão, Robson Alves de Lima

A denúncia narra que no dia 09/08/2013, em horário compreendido entre 20h e 22h, no percurso entre os municípios de Ananindeua e Benevides, os réus posteriormente referenciados, em unidade de desígnios, mataram as vítimas Deivid Marques Domicil, Luan William Domingues dos Santos e Roberto César da Silva e Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa. Expondo que também mantiveram contato com a vítima Roberto Cesar, objetivando atraí-lo para o encontro, Diogo/Dirceu Pimentel Brasil, Luís José Trindade de Azevedo ou Jefferson José Vasconcelos da Silva,

Adriano Rangel Lima da Silva
e Laércio Maciel de Azevedo.
Prossegue a peça vestibular descrevendo que os denunciados Diogo/Dirceu Pimentel Brasil, juntamente com o ora recorrente
Adriano Rangel Lima da Silva
, André Amaral da Silva ou André Luiz Andrade, Luis José Trindade de Azevedo ou Jefferson José Vasconcelos da Silva,
Leandro Gomes da Costa
e Robson Alves Lima levaram as três vítimas para o quarto da suíte e iniciaram as torturas, as quais consistiam em agredir com socos, pisões e estrangulamentos com faixas de roupões.
Narra que as torturas perduraram por cerca de uma hora, considerando que Diogo solicitou o fechamento da conta às 20:08 (horário este em que a ré Flávia e as demais mulheres saíram da suíte), porém, somente se retiraram do quarto às 21:07h, levando as vítimas com eles.
Seguiram, então, com as vítimas no porta malas do veículo Pálio e se dirigiram ao município de Benevides. No percurso, as vítimas foram assassinadas com diversos disparos de arma de fogo e seus corpos abandonados no interior do veículo referido, na Estrada da Francesa, naquele Município.
Assim, quanto à autoria delitiva, esta foi corroborada com os seguintes depoimentos:
A Delegada Maria Cristina Valle Esteves esclareceu em juízo de que forma chegou às pessoas indiciadas, ao asseverar:
¿Que foi a delegada designada para o caso. Que foram acionados via CIOP para ir até a localidade de Benevides, pois havia sido encontrado três corpos no interior de um automóvel. Que constataram a presença dos corpos dentro de um carro pálio. Que a testemunha reconheceu as feições e o nome de uma das vítimas como tendo ligação com o caso Roberto, vulgo sumano, investigado por ela. Que uma das vítimas era investigado de uma outra situação que também envolvia homicídio. Que conseguiram juntar informações por meio de contato com a família das vítimas e através de objetos encontrados no interior do automóvel em que os corpos foram encontrados. Que no local onde encontraram os corpos, obtiveram informações de que outros dois automóveis teriam acompanhado o carro em que foi encontrado os corpos. Que perceberam que haviam toucas e faixas de roupão no interior do veículo, razão pela qual pensaram estar ligado a algum motel da cidade. Que avançaram nas investigações e solicitaram a interceptação telefônica de uma das vítimas. Que então notaram as várias ligações efetuadas no dia do crime e anteriormente, o que permitiu chegar ao motel Sagitário. Que então obtiveram informações no estabelecimento do horário de saída do carro das vítimas, mais dois automóveis e uma motocicleta. Que por meio da placa de um dos carros e pela escuta telefônica, chegou a um conhecido traficante, Juninho Macauã. Que Juninho Macauã se identificava como Diego para os demais réus e disse a estes que iria para São Luís. Que diante da informação, fizeram uma barreira na Polícia Federal para identificar o nome das pessoas que acompanhavam Juninho Macauã. Que, dessa maneira, conseguiram identificar os réus, com auxílio das provas técnicas. Que durante as interceptações, Juninho Macauã anunciava quando ia matar alguém para os seus comparsas (...). Que descobriram durante as investigações que a vítima Roberto queria ser um traficante autônomo, o que possivelmente motivou o crime. Que o réu Luiz Vagner Reis Baeta foi indiciado em vista de uma fala colhida na interceptação telefônica que o colocava como parte do bando, como quem cuidava das armas do bando (...). Que conseguiu estabelecer o trajeto percorrido por meio das ERBs, as quais mostram a localização da pessoa quando ela faz uma ligação (...).¿ (Mídia de fl. 2.221)
A testemunha Domingos Gonzaga Costa afirmou em juízo:
¿Que na época chefiava a inteligência da homicídios. Que o fato ocorreu em Benevides (...). Que a perícia encontrou no carro vários projéteis de arma de fogo de vários calibres, bem como bonés, três camisas intactas e pares de sandálias. Que também encontraram três tiras de roupões e outra pela metade. Que notaram que as vítimas foram perfuradas várias vezes e também foram asfixiadas. Que as investigações chegaram ao motel Sagitário através das ERBs, a partir do telefone de uma das vítimas (...) Que em relação ao réu Adriano Rangel Lima da Silva, este recebia ligação do Macauã e, em seguida, deslocava-se para a mesma ERB e, a partir de então, o telefone do réu Adriano `calava¿, sugerindo que estavam juntos (...)." (Mídia de fl. 2.221)
O depoimento da testemunha Wanessa Farias Macdovel, de forma inequívoca, revela a presença de Adriano Rangel na festa que serviu de isca para atrair as vítimas ao Motel, tendo asseverado:
¿Que estava na festa no motel Sagitário como convidada de Flávia. Que não lembra de ter visto brigas na festa. Que Macauã estava armado e que isso parecia normal lá no meio das pessoas que estava (...). Que o taxista Laércio levou a testemunha, sua irmã, Flávia e outras meninas para as suas respectivas residências, no final da festa. (...) Que lembra que o réu Adriano Rangel estava na viagem para São Luís e que era quem dirigia o carro, mas que não viu o réu Leandro na viagem. (...) Que da festa lembra que estavam presentes o Laércio, o Rangel e o Macauã. Que viu dois carros estacionados na suíte." (Mídia de fl. 2.221)
Ainda a testemunha Amilton da Silva Senado, em Plenário, afirma:
¿Que trabalha no motel Sagitário. Que estava de plantão em agosto de 2013 (...). Que no dia dos fatos houve uma festa com vários convidados no local. Que quando chegou para trabalhar as pessoas da festa já estavam no local. Que se recorda que tinha muita gente dentro da suíte. Que na suíte estavam estacionados dois carros e uma moto. Que o motel forneceu a placa destes veículos para a polícia. Que o primeiro carro saiu por volta das cinco horas da tarde, mas que ainda ficou gente na suíte. ¿(Mídia de fl. 2.221)
Assim, extrai-se dos autos que o ora recorrente ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA também se encontrava no Motel Sargitário no dia do homicídio, acompanhado do irmão co-Denunciado ROBSON ALVES LIMA na motocicleta FAN KS PRETA OTC 5986 em nome da genitora de ambos Rosilda Maria Pinto Lima.
Outrossim, o telefone de ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA foi lotado no Motel Sargitário no momento em que o crime ocorreu, denotando a sua presença na hora e no local do crime (Vide p. 832 - anexo dos autos de flagrante).
Ademais, é o próprio ADRIANO RANGEL DE LIMA que, na Polícia, atestou que sempre freqüentava festas de DIOGO/DIRCEU no Motel Sargitário, denotando seu envolvimento na organização criminosa. /
Ressalte-se, ainda, que ADRIANO afirmou a propriedade da motocicleta HONDA OTC 5980 (fl. 495), em que pese registrada em nome da genitora de RANGEL e, alternada entre este, o irmão ROBSON/FRANK e LEANDRO, sempre esteve com registro no Motel, local do encontro da quadrilha:
Em 05/08/2013 na suíte 401, casa Imperial, das 16h06 até 21h42, registrada a entrada da SPIN PRETA OTD 4955 e a MOTO HONDA OTC 5980;Em 06/08/2013 na suíte 306 das 15hl6 às 16hll, com registro da SPIN PRETA OTD 4955; Em 09/08/2013 (data do triplo homicídio) na Casa Imperial - suíte 401, de 14h57 às 20h08 com registro da SPIN PRETA OTD 4955, do PALIO NSM 1617 (das Vítimas), da MOTO OTC 5980, do SIENA OTF 7150 (de LAERCIO). Em 25/08/2013 das 15h26 às 19h06, na suíte 301, com registro novamente da SPIN PRETA OTD 4955, da MOTO OTC 5980, do SIENA OTF 7150 (de LAERCIO); Em 14/09/2013 no período de 15h43 até 21h43, na suíte 304, com registro novamente da SPIN PRETA OTD 4955, da MOTO OTC 5980.
Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri tem liberdade para escolher uma das versões verossímeis constantes nos autos, como aconteceu, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada. Já que não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA MARIA JOSÉ) E LATROCÍNIO TENTADO (VÍTIMA LUIZ). DESCLASSIFICAÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (MARIA JOSÉ) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO COM FURTO (VÍTIMA LUIZ). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARIA JOSÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO EM FACE DA VÍTIMA LUIZ. QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORAS NÃO CONSTANTES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
2. O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário (HC 161.710/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015).
3. É nula a quesitação de qualificadoras não constantes na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da correlação ou congruência.
4. Recurso especial de Robcelio Pontes Fernandes Junior provido e agravo em recurso especial de Agenor Manoel de Barros Neves parcialmente provido para, reconhecida a nulidade, submetê-los a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
(STJ. REsp 1777873/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. QUESITAÇÃO. AUTORIA. CONTRADIÇÃO. SÉRIES DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. NULIDADE. INOCORRENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal, se houver evidente incongruência nas respostas dadas aos quesitos apresentados aos jurados, o juiz presidente do conselho de sentença deve explicar em que consiste a contradição e, após isto, renovar a votação dos quesitos contraditórios, não havendo se falar em ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Não se pode descurar que o tribunal do júri é composto por juízes leigos, razão pela qual é imperativa a necessidade de esclarecimentos quando existirem incoerências, conforme se verificou no caso destes autos. Doutrina e precedentes.
2. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal" (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Precedentes.
3. No caso concreto, contrapõe-se à pretensão recursal da defesa, ainda, a preclusão temporal, visto que, a ata da sessão de julgamento não registra oportuna arguição de nulidade (art. 564, III, k, do CPP) pela defesa, mas tão somente o pedido voltado à renovação do segundo quesito da segunda série, apenas, o que foi motivadamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau com base no art. 490 do CPP.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETO CONDENATÓRIO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A VERSÃO ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NOVO JULGAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar-se em condenação manifestamente contrária às evidências dos autos, pois ressai evidente que, no caso, o Tribunal a quo, ao julgar as apelações interpostas contra a sentença penal, concluiu que o conselho de sentença optou por uma das versões apresentadas durante a sessão plenária e que a opção eleita encontra respaldo no acervo fático-probatório disponível.
2. Verifica-se que a instância ordinária, após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostenta elementos suficientes para amparar o decreto condenatório expedido em desfavor dos réus, pelos crimes de homicídio consumado e tentado, bem como pelo de extorsão, destacando que a materialidade e a autoria delitiva ficaram demonstradas a partir das provas dos autos, em especial pelos laudos e pelo depoimento testemunhal. 3. Nesse aspecto, o recurso especial não se presta a desconstituir o julgado, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusiva das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do óbice constante da Súmula n. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SEGURA ACERCA DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. (...)
(STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1775281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019)
In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo¿.

Pelo apresentado, nota-se que nenhuma omissão/contradição quanto a análise das teses trazidas nas razões da apelação penal ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora embargante.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:
¿STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.
IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
TJDFT: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.
2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
(TJDFT. Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).
TJMG: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA.

Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora.
(TJMG. Embargos de Declaração-Cr 1.0231.12.006148-7/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015)
¿.

Por fim, não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Ressalva-se que não está o
decisum
obrigado a fundamentar-se nos exatos termos em que solicitado pelas partes, sendo suficiente a explicação acerca das razões que lhe deram suporte. Ou seja, órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

Nesse sentido:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 28 DO TJMG. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FALHA NA QUESITAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGÜIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
-

A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.
-

O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Inteligência da Súmula 28 deste TJMG.
- Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
-

Embargos de declaração rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cr 1.0024.17.072028-8/002, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4
a
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).
(...) APELAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.
1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas.
2. No caso dos autos, ao contrário do que sustentado pelos impetrantes, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se reportou à prova produzida nos autos para confirmar a autoria delitiva atribuída à paciente na sentença condenatória, atendendo ao referido comando constitucional.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 225.960/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)¿

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. SUSPENSÃO DA RESTRITIVA. OMISSÃO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP.
DESPROVIMENTO.
Impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração quando inexistente omissão
e negativa de vigência a dispositivos legais no acórdão embargado, pela propalada possibilidade de cumprimento das penas restritivas em primeiro lugar, deixando a nova condenação à reprimenda privativa de liberdade para posterior execução, em especial porque, conforme precedentes, se sobrevier nova condenação, com sanção privativa de liberdade, necessária a reconvenção da substitutiva anterior, por incompatibilidade de cumprimento concomitante das duas, em especial
se tal tese foi exaustivamente analisada, restando nítida a intenção de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sem demonstrada a existência da eiva na decisão embargada
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-GO. AGEPN: 756047120188090975. RELATOR: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS. Data de Julgamento: 30/05/2019. 1º CÂMARA CRIMINAL. DJ 2766 de 13/06/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1.
Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.

2.
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (
TJDFT. Acórdão n. 632498, 20110110059014APC, Relator ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, julgado em 31/10/2012, DJ 07/11/2012 p. 65)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço dos presentes Embargos de Declaração e rejeito, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA) - 20 de Setembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.